Tribunal: TJBA
Processo: 8023205-89.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023205-89.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RONALDO FRAIHA FILHO, HENRIQUE GUILHERME REZENDE FERREIRA

APELADO: NATANAEL SILVA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
JOSE LEITE DE CARVALHO NETTO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO FRAUDULENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. ÔNUS DA PROVA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira em face de sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por consumidor que teve valores descontados de seu benefício previdenciário em virtude de contrato de empréstimo consignado que afirma não ter contratado. A sentença determinou a devolução dos valores indevidamente descontados e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve contratação regular do empréstimo consignado; (ii) apurar a responsabilidade civil do banco apelante pelos descontos indevidos; (iii) avaliar a adequação do valor arbitrado a título de danos morais e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do prestador de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração do defeito na prestação do serviço e do nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, independentemente da comprovação de culpa.

4. Incumbe ao fornecedor o ônus da prova da regularidade do contrato, não sendo exigível da parte autora a comprovação de fato negativo, como a não contratação, sob pena de configurar prova diabólica.

5. O banco apelante não apresentou prova eficaz da regularidade do contrato, limitando-se a alegações genéricas e desprovidas de documentação idônea, como a ausência de geolocalização da assinatura digital e a utilização da mesma imagem de “selfie” em contratos distintos, o que compromete a credibilidade da contratação.

6. Ficou demonstrada a inexistência de depósito dos valores supostamente contratados na conta da parte autora, conforme extratos bancários juntados aos autos, e há indícios de reiteração da conduta lesiva por meio de outros processos envolvendo o mesmo autor e fraudes similares.

7. Restando comprovado o ato ilícito e o nexo causal, impõe-se a manutenção da indenização por danos morais arbitrada em R$ 10.000,00, valor que observa os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e a função compensatória e pedagógica da indenização.

8. Diante da manutenção da sentença e do trabalho adicional em grau recursal, justifica-se a majoração dos honorários advocatícios para o patamar de 20% sobre o valor atualizado da condenação, conforme art. 85, §11º, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor decorrentes de contratação fraudulenta, ainda que praticada por terceiro, quando não adota mecanismos eficazes de verificação da autenticidade da contratação.

2. Incumbe à instituição financeira a prova da regularidade do contrato e da autorização para os descontos em benefício previdenciário, não podendo se eximir da responsabilidade diante da ausência de comprovação mínima.

3. É cabível a indenização por danos morais quando comprovado o desconto indevido em benefício previdenciário do consumidor, decorrente de contratação fraudulenta, sendo suficiente o juízo de experiência sobre a gravidade da lesão.

4. Majora-se a verba honorária quando verificado trabalho adicional do patrono da parte vencedora em grau recursal, conforme autoriza o art. 85, §11º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8023205-89.2022.8.05.0080
, em que figuram como apelante BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e como apelada NATANAEL SILVA DE CARVALHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .